Tribunal: TJBA
Processo: 8001236-86.2018.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001236-86.2018.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACAN

Advogado(s)
:
ADONIAS SANTOS SANTANA JUNIOR

APELADO: ELIUDES EMIDIO DE ASSIS SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
NELSON MARTINS QUADROS FILHO, VALTER CARLOS RIBEIRO DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. REAJUSTE SALARIAL PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. PISO NACIONAL COMO VALOR MÍNIMO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E ISONOMIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo município de Camacan contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por agentes comunitários de saúde, condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da não aplicação do reajuste previsto na Lei Municipal nº 777/2016, observando-se o piso nacional da categoria fixado nas Leis Federais nº 11.350/2006 e nº 13.708/2018 e na EC nº 120/2022.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em saber se os agentes comunitários de saúde, integrantes do quadro efetivo do município, fazem jus ao reajuste geral concedido pela Lei Municipal nº 777/2016, à luz da legislação federal e dos princípios da legalidade, da isonomia e da autonomia municipal.

III. Razões de decidir

3. Os agentes comunitários de saúde foram integrados ao quadro de servidores estatutários do município de Camacan pela Lei Municipal nº 595/2007, sendo-lhes aplicável o regime jurídico próprio dos servidores locais.

4. A Lei Municipal nº 777/2016 concedeu reajuste geral a todos os servidores efetivos, sem distinção, razão pela qual o benefício alcança igualmente os agentes comunitários de saúde.

5. O piso salarial nacional instituído pela Lei Federal nº 12.994/2014 e reafirmado pela EC nº 120/2022 representa valor mínimo, não impedindo que o município, no exercício de sua autonomia, conceda remuneração superior mediante lei local.

6. A assistência financeira da União, prevista no art. 9º-C, da Lei nº 11.350/2006, destina-se a complementar o pagamento do piso, não eximindo o município de cumprir o reajuste legalmente previsto.

7. A alegação de ausência de dotação orçamentária e de violação aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não afasta a obrigação de observar lei vigente que institui aumento remuneratório.

8. Jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a obrigatoriedade de estender o reajuste municipal aos agentes comunitários de saúde, quando integrados ao regime estatutário e inexistir vedação expressa.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 30, I; 37, X; 198, §§ 5º a 9º; LC nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal),
arts
. 19 e 21; CPC, art. 85, §4º, II; Lei Federal nº 11.350/2006,
arts
. 9º-A e 9º-C; Lei Federal nº 13.708/2018; EC nº 120/2022; Leis Municipais nº 595/2007 e nº 777/2016 (Município de Camacan).

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.279.765/BA (Tema 1.132 da Repercussão Geral), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 10.06.2022; TJ-BA, Apelação nº 8001233-34.2018.8.05.0038, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 3ª Câmara Cível, pub. 30.09.2025; TJ-BA, Reexame Necessário nº 8001247-18.2018.8.05.0038, Rel. Desa.
Joanice
Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, pub. 23.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001236-86.2018.8.05.0038
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE CAMACAN
e como apelados
ELIUDES EMIDIO DE ASSIS SANTOS e OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Antonio
Maron
Agle
Filho

Relator